Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-22.2023.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002502-22.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (APELANTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), GUILHERME GONCALO DE ARRUDA - CPF: 160.225.051-00 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais o embargante alegava cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, e sustentava a inexigibilidade do cheque executado por suposto desacordo comercial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória e julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se o cheque apresentado possui força executiva, ou se seria inexigível em razão de negócio jurídico frustrado na origem.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide é admissível nos termos do art. 355, I, do CPC, quando os autos contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

4. O cheque é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo regido pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente.

5. A alegação genérica de desacordo comercial, desacompanhada de provas mínimas, não elide a força executiva do título, tampouco justifica a reabertura da instrução processual.

6. Incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar cabalmente os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da obrigação, o que não ocorreu.
7. Inexistindo vício formal no título, tampouco prova de sustação fundamentada ou má-fé do credor, mantém-se a exigibilidade do cheque.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

2. O cheque é título executivo que goza de presunção de legitimidade, não sendo a mera alegação de desacordo comercial suficiente para afastar sua exigibilidade, se desacompanhada de prova robusta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 784, I; Lei n.º 7.357/85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2662897/RJ; TJMT, N.U. 1016070-40.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de Embargos à Execução na Ação de Execução ajuizada por GUILHERME GONCALO DE ARRUDA
, julgou-o improcedente, extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 85, §2º, do CPC.

O embargante, ora apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que não oportunizou a possibilidade de comprovação ou não, de desacordo comercial sobre os serviços contratados.

Requer a reforma da sentença singular para afastar cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 295880929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Entende que o juízo ignorou o seu direito à pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do título, ao fundamento de desacordo comercial na origem da emissão do cheque.

Em seu inconformismo, o apelante sustenta que a instrução processual foi indevidamente encerrada, impedindo a produção de provas testemunhais e a eventual oitiva das partes, especialmente para esclarecer os termos da negociação que teria originado o título de crédito executado. Porém, a razão não o assiste.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível quando o magistrado verifica que a matéria controvertida é unicamente de direito, ou, sendo também de fato, encontra-se suficientemente comprovada nos autos.

Ressai dos autos, que a execução se funda em título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 784, I, do CPC), cuja existência e validade não dependem da demonstração do negócio subjacente. Trata-se de cheque, título de crédito que goza das características de autonomia, literalidade e abstração, sendo, portanto, desvinculado da relação causal que lhe deu origem.

Ao caso em tela, a alegação genérica de desacordo comercial, desacompanhada de prova mínima, não impõe reabertura da fase instrutória. Inexistindo controvérsia de fato substancial a ser elucidada, o magistrado não está obrigado a designar audiência ou admitir dilação probatória, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

Este e. Tribunal possui entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia (TJMT N.U. 1016070-40.2021.8.11.0000). Assim, rejeitada a preliminar.

O apelante, irresignado, no mérito, argumenta que o título foi emitido em contexto de negociação comercial frustrada, o que, a seu ver, afastaria sua exigibilidade. No entanto, não produziu qualquer elemento documental idôneo que demonstrasse a inexistência do débito ou que infirmasse a legitimidade da cobrança.

O cheque objeto da presente execução é título dotado de força executiva, nos termos do art. 784, I, do CPC e da Lei n.º 7.357/85, possuindo presunção relativa de veracidade e legitimidade, que somente pode ser elidida por prova robusta da quitação, nulidade ou inexigibilidade da obrigação.

O cheque é um título de crédito que revela uma ordem emitida por uma pessoa (emitente ou sacador) contra um banco (sacado) de pagamento à vista, para que este venha pagar uma determinada quantia a alguém (tomador ou beneficiário), lastreada em fundos que o emitente mantém depositado na instituição financeira.

O cheque é um título não causal. Sua circulação gera a abstração, a autonomia e a inoponibilidade das exceções pessoais. Como tal, se desvincula do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, ressalvada a oposição na hipótese de má-fé do endossatário ou quanto ao título em aspectos formais e materiais.

O c. STJ já decidiu que o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário (STJ AREsp 2662897/RJ).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que as alegações autorais não se configuraram concretas, qual seja, não se comprovaram cabalmente os fatos
constitutivos de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Ao reapreciar o feito, não restou comprovada a afirmação
quanto à suposta responsabilidade solidária dos requeridos.

O cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante, está assinado e não há qualquer vício formal a macular sua validade. Ademais, não foi juntado documento comprovando sustação fundamentada, devolução por desacordo comercial ou qualquer outro elemento hábil a afastar sua exigibilidade.

Tampouco se demonstrou que o credor tenha agido de má-fé ou que tenha participado do suposto desacerto contratual. Neste cenário, competia ao embargante demonstrar cabalmente que o título foi sustado por desacordo comercial justificado, ou que houve efetiva quitação. Não bastam alegações genéricas ou meras afirmações desacompanhadas de prova documental mínima, sobretudo quando se discute a inexigibilidade de título executivo líquido e certo. Portanto, o apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

Diante de todo o exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025